Tribunal: TJSP
Processo: 1054280-02.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
IA): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. PLANEJAMENTO PATRIMONIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

Causa em exame. Embargos de declaração opostos em mandado de segurança objetivando o afastamento da cobrança de ITCMD, por se tratar de planejamento patrimonial com distribuição desproporcional de lucros, prevista em contrato

Ementa:
IA): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. PLANEJAMENTO PATRIMONIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

Causa em exame. Embargos de declaração opostos em mandado de segurança objetivando o afastamento da cobrança de ITCMD, por se tratar de planejamento patrimonial com distribuição desproporcional de lucros, prevista em contrato social.

Questões em debate. A questão em discussão consiste em dizer se o julgado foi omisso em relação à prova pré-consituída constante nos autos e contraditório quanto aos limites do poder de tributar.

Razões de Decidir. O acórdão fundamentou a necessidade de produção de prova, capaz de afastar a incidência do ITCM, inadmissível em mandado de segurança. Omissão e contradição, não configuradas.

Dispositivo. Embargos de declaração rejeitados.